Tribunal: TJPA
Processo: 0805563-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805563-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: LIVIA SILVA MONTEIRO PADILHA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ART. 318-A, DO CPB. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Vislumbra-se,
in casu,
que a paciente é mãe de 02 crianças menores de 07 anos; não praticou delito contra sua descendência e foi denunciada por crime praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, preenchendo os pressupostos exigidos para substituição da medida cautelar por prisão domiciliar.

2.
Não obstante os argumentos sustentados pela autoridade dita coatora, acerca da apreensão de substância entorpecentes na residência da paciente, entendo que tal fundamentação não configura excepcionalidade hábil a denegar a
prisão domiciliar
pretendida, não sendo argumento suficiente para afastar o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 146.641/SP, tampouco as disposições do Código de Processo Penal, a partir da publicação da Lei n. 13.769/2018, pois não se enquadra nas ressalvas indicadas no art. 318-A do CPB.

3.ORDEM CONCEDIDA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
conhecimento do
writ
e
concessão da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 30 de junho e encerrado às 14h00 do dia 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 30 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor da denunciada,
Livia Silva Monteiro Padilha
, em face de ato do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo n.º 000771847.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que, a paciente foi presa em flagrante na data de 06.05.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a prisão foi convertida em preventiva.

Relata
a impetrante
que a paciente é primária e mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, conforme faz prova a certidões de nascimento acostada aos autos.

Informa
que

a Lei de nº 13.257/2016 prevê a possibilidade do magistrado substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando a mulher tiver filhos menores de 12 (doze) anos, razão pela qual pugnou pela
revogação da prisão da acusada ou a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar
, no entanto o pleito foi indeferido pelo Magistrado
a quo,
sob o argumento de que a acusada estava praticando tráfico em sua residência na presença de seus filhos menores.

Esclarece que a paciente foi presa em uma abordagem na rua, ressaltando, que conforme destacado pelo Ministro Ricardo Lewandowski

“não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança”

Assevera que a negativa do juízo
a quo
não configura situação excepcional, e que o crime de tráfico imputado à paciente não envolve violência e grave ameaça.

Ante o exposto, requer:

1) A concessão da liminar, com a determinação da
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, pois a paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, o crime praticado não envolve violência ou grave ameaça, assim como não fora praticado contra sua prole ou dependentes, e a fundamentação do magistrado para indeferir o pleito não configura situação excepcional, conforme destacado no Habeas Corpus Coletivo;

2) A concessão definitiva da ordem de “habeas corpus”, reconhecendo o direito da paciente a substituição da prisão preventiva em

domiciliar.

Liminar deferida em 10.06.2020. (ID. 3186875).

Informações prestadas em 15.06.2020. (ID. 3197965).

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra do Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, pela
denegação
da ordem. (ID.3219560).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor da denunciada,
Livia Silva Monteiro Padilha
, em face de ato do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo n.º 000771847.2020.8.14.0401.

Alega a impetrante, tratar-se de paciente, mãe de dois filhos menores de 12 anos, razão pela qual, pugna pela
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Na hipótese retratada, vislumbro que a paciente fora presa em flagrante, na data de 06.05.2020, pela suposta prática do delito de
Tráfico de Drogas
, sendo que a prisão foi convertida em preventiva com base nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de LIVIA SILVA MONTEIRO pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei. Portanto, o auto de prisão em flagrante encontra-se perfeito, motivos pelos quais decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzida pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida. A materialidade delitiva evidencia-se com a apreensão total de 214,8g de substância entorpecente conhecida como cocaína e 146,4g de substância entorpecente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.001749-QUI. Narram os autos, em síntese, que policiais militares fazendo ronda ostensiva no bairro da Terra Firme, por volta das 23h30min do dia 06.06.2020, ao passarem pela Passagem Ligação, avistaram a custodiada em atitude suspeita caminhando próximo a um ponto de mototáxi, pelo que realizaram a abordagem e durante a revista pessoal foram encontrados no bolso do short que a mesma vestia 15 invólucros contendo substância entorpecente semelhante à maconha. Ainda, ao ser indagada pelos policiais, teria informado que o restante da droga estaria em sua casa, dentro da geladeira, tendo então a guarnição policial se deslocado ao local, ocasião em que a própria flagranteada entregou aos policiais mais 03 invólucros do mesmo material entorpecente e outros 02 contendo material diverso. Por fim, perante a Autoridade Policial declarou que estava guardando a droga em casa para uma nacional de nome VANDINHA. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os flagranteados, sendo constatada a necessidade de manutenção da segregação cautelar, eis que presente de forma robusta o requisito do periculum libertatis. Considere-se que a variedade e a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder da custodiada, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, sugerindo que a flagranteada faz do tráfico uma atividade habitual, o que demonstra uma maior gravidade do delito e a possibilidade que a mesma faça parte de organização criminosa, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. (...). Outrossim, importante registrar que embora a flagranteada em seu interrogatório tenha declarado ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, contudo não consta nos autos qualquer comprovação desta alegação. Ressaltando-se, que ainda que houvesse, de acordo com as provas colhidas, a maior parte dos entorpecentes foi apreendida na residência da autuada, onde, supostamente, a mesma convive com um dos infantes, o que colocaria essa criança em risco e contato direto com a prática criminosa. Nesse sentido: O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. STF. 5ª Turma. HC 470.549/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/02/2019. Grifei. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Conversão de flagrante em prisão preventiva. Paciente indiciada por haver cometido crime de tráfico de substância entorpecente. Existência material do crime comprovada e presentes indicativos suficientes de autoria. Por ocasião do fato delituoso, foi a paciente abordada pela polícia, em face de informações de que estaria traficado drogas em sua residência, na posse de 286 gramas de cocaína, 13,5 gramas de crack, uma balança de precisão, além de R$ 664,00 em espécie e de um caderno contendo anotações relativas ao tráfico. A decisão hostilizada bem examinou o fato, decretando a prisão para garantia da ordem pública. Circunstâncias do fato que revelam maior periculosidade da agente que já responde outro feito criminal por tráfico e associação - e seu engajamento reiterado na prática delituosa. A simples assertiva de que a presa é mãe com filho menor, que carece de cuidados da genitora, por si só, não significa que a prisão deve ser automaticamente substituída. Fato (a existência de filho menor) que não pode, a toda evidência, servir de escudo para proteção da mulher contra prisão preventiva que se faz necessária à garantia da ordem pública. Ademais, no caso... dos autos, há informações suficientes de que a flagrada exercia a atividade ilícita em sua residência, razão pela qual devolvê-la ao lar possibilitaria, e muito, a reiteração criminosa e, conseqüentemente, em risco aos menores envolvidos. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70079943908, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 18/12/2018). (TJ-RS - HC: 70079943908 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 18/12/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2019). Grifei. (...). Dessarte, em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, como visto, a conduta da autuada demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Registre-se, por derradeiro, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado. Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de LIVIA SILVA MONTEIRO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. “

Ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar o Magistrado consignou:

“(...), Vieram-me os autos conclusos para exame do pedido de revogação da prisão preventiva ajuizado pela defesa de Livia Silvia Monteiro Padilha, conforme manifestação protocolada no dia 29.5.2020. Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer pelo indeferimento do pleito em 01.06.2020, ratificando termos de parecer anterior. Compulsando os autos, observo que desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não há fato novo a ensejar revisão dessa condição da denunciada, Livia Silvia Monteiro Padilha, devendo prevalecer as mesmas razões que justificaram a decretação da medida cautelar em vigor pela decisão que a fixou. Importante frisar que, na ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, foi levado em consideração o fato de o crime de tráfico de drogas imputado à denunciada ter sido cometido dentro de sua residência, onde vive com seus dois filhos menores de 12 (doze) anos. De outro lado, a defesa invoca a circunstância de a denunciada ser responsável pelas duas crianças como motivo autorizador de revogação da prisão provisória, valendo-se das disposições constantes do art.318-A do CPP. Como é cediço, o art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder dever para o magistrado substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Porém, é válido destacar que a normatização de apenas duas das exceções - não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente - não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. No julgado precitado, o Supremo decidiu que, em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam: a) gestantes; b) puérperas (que deu à luz há pouco tempo); c) mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos); ou d) mães de pessoas com deficiência. No entanto, também, ressaltou que a regra comportaria ao menos três exceções, situações nas quais não deveria ser autorizada a prisão domiciliar, quais sejam : I) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; II) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); e III) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 - Info 891). No que tange a terceira exceção mencionada, é essencial destacar que o fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o juiz esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção daqueles que o ordenamento jurídico considera como mais vulneráveis. Nesse sentido, o STJ já decidiu que naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF fixado no julgamento do HC 143.641/SP deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária (STJ. 5ª Turma. HC 470.549/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/02/2019).
No caso em tela, a denunciada foi presa em flagrante pelo cometimento de tráfico de entorpecentes na residência onde mora com duas crianças, seus filhos menores, fato que justifica o afastamento do benefício de revogação da prisão cautelar. Nestes termos, manter a genitora afastada da residência e dos filhos mostra-se a solução mais adequada para assegurar os direitos dos menores, sobretudo em razão do efetivo perigo atraído pela presença dela, decorrente do seu envolvimento com a criminalidade
, conforme já foi decidido pelo STJ em caso análogo, conforme o julgamento proferido pela 5ª Turma no AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 12/02/2019. Por fim, cabe esclarecer que, segundo Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a reexame das prisões provisórias, diante da pandemia do Covid-19, deve priorizar réus que sejam integrantes do chamado “grupos de risco” e aqueles que ostentem condições propensas ao contágio. No caso presente, a denunciada não demonstrou ser acometida por qualquer enfermidade que aponte para condição de integrante de grupo de risco, razão pela qual não prospera o argumento invocado pela defesa no particular. Ante o exposto, por não vislumbrar situação fática diversa da que justificou a decretação da custódia cautelar, mantenho a prisão preventiva de Livia Silvia Monteiro Padilha, com fulcro no art.312 do CPP.”

É cediço que a Lei n.º 13.769/2018, publicada em 20/12/2018, incluiu no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Conforme asseverou o Ministro Rogerio Schietti Cruz, por ocasião do Julgamento do HC 565.269-MG.

“A alteração legislativa buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial já mencionado, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais. Além disso, a utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal – prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente –, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.”

(HABEAS CORPUS Nº 565.269 - MG (2020/0058178-7): Dt. Julg.: 26.05.2020)

Sobre a matéria, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. SUPERAÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1. (...);

2. (...);

3. (...);

4. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

6. Na presente hipótese, a paciente é mãe de 3 crianças menores de 7 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

7. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular. (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de paciente comprovadamente mãe de menor de 12 anos, encaixando-se nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátria, na medida em que o crime pelo qual responde não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como contra sua filha, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima, torna-se imperiosa a conversão da sua custódia preventiva por prisão domiciliar.

2. Ordem conhecida e concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - para converter a segregação preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico (no caso de já ter sido implementado na comarca de origem), sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo. Decisão unânime. (2806043, 2806043, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

No presente caso, observo que a paciente é mãe de 02 crianças menores de 07 anos – (ID 3180869); não praticou delito contra sua descendência e foi denunciada por crime praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, preenchendo os pressupostos exigidos para substituição requerida.

Outrossim, sabemos que, em caso de situações excepcionalíssimas, aptas a denegar tal
benesse
, cabe ao Magistrado fundamentar devidamente o indeferimento do benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.

Assim, examinando atentamente o
writ
, vislumbro presentes os requisitos para substituição da prisão cautelar pela domiciliar, conforme requerido na inicial
.

Registre-se que, não obstante os argumentos sustentados pela autoridade dita coatora, acerca da apreensão de substância entorpecentes na residência da paciente, entendo que tal fundamentação

não configura excepcionalidade hábil a denegar a
prisão domiciliar
pretendida, não sendo argumento suficiente para afastar o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 146.641/SP, tampouco as disposições do Código de Processo Penal, a partir da publicação da Lei n. 13.769/2018, pois não se enquadra nas ressalvas indicadas no dispositivo legal já acima transcrito.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS PARA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 318, INCISO V DO CPP. PLEITO ABARCADO PELO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº.: 146.641-SP DO STF. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ATRIBUÍDO À PACIENTE. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO FOI REALIZADA MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA DESCENDENTES.
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFICARIAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO. TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DA RÉ QUE NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA APTA À AFASTAR A CONCESSÃO DO MANDAMUS. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DA PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR.
UNANIMIDADE. (2645705, 2645705, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21)

Pondere-se, ainda, os interesses envolvidos no caso concreto e a complexidade do momento que estamos vivendo, diante da declaração de
pandemia
pelo Coronavírus
-COVID-19,
circunstâncias
relevantes e aptas a flexibilizar as regras para concessão do benefício pleiteado e corroborar para o deferimento da
substituição da prisão preventiva imposta à denunciada, por custódia domiciliar
, porquanto a mesma preenche os requisitos previstos no
art. 318, inciso V, (
mãe de criança menor de 12 (doze) anos, incompletos) e art. 318-A, incisos I e II, todos
do CPP.

Por tais fundamentos,
concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida
.

Comunique-se ao Juízo de 1º Grau sobre a presente decisão.

É o voto.

Belém/PA, 30 de Junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2020